Tribunal: TJBA
Processo: 8046844-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046844-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, ERMIRO FERREIRA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL. REGULAR PROCESSAMENTO DO AGRAVO.
INCIDENTE DE LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE GRATUIDADE NO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PELO COMÉRCIO LOCAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA NORMA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.759/2023 de Vitória da Conquista, que obriga o fornecimento gratuito de embalagens por estabelecimentos comerciais. A Agravante sustenta a existência de afronta aos princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, bem como risco de aplicação imediata de sanções aos seus associados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, à luz dos requisitos legais do art. 300 do CPC;
(ii) analisar a compatibilidade do comando legal com os princípios constitucionais aplicáveis à livre atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito encontra respaldo em precedentes que apontam para a necessidade de equilíbrio entre a proteção ambiental e a liberdade econômica, sendo legítima a preocupação com a imposição de obrigações gratuitas não previstas em lei federal.

A norma impugnada não apenas exige a substituição de embalagens por alternativas sustentáveis, mas impõe sua gratuidade obrigatória, o que pode representar ônus excessivo aos comerciantes locais.

O perigo de dano se mostra evidente diante da possibilidade de aplicação imediata de sanções administrativas – como multas e suspensão de alvarás – pelo simples descumprimento da exigência, com impacto direto na atividade econômica dos associados da Agravante.

A suspensão parcial dos efeitos da norma – limitando-se à expressão “sem cobrarem pelas mesmas” – harmoniza a proteção ambiental com a preservação da liberdade empresarial, sem impedir o cumprimento do dever de uso de embalagens sustentáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046844-51.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS e como Agravado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça